Tribunal: STF
Processo: HC 223267
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.12.2022 por Maurício Abraão Gardini, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 778.533/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP (Ação Penal n. 1502001-12.2019.8.26.0132) às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do inquérito policial que no dia 9/1/2019, por volta das 10:00 horas, na rua Minas Gerais, n. 305, centro, nesta comarca, MAURÍCIO ABRAÃO GARDINI, qualificado nas páginas 25-26, obteve para si vantagem ilícita, consistente em R$ 2.000,00, em prejuízo da vítima Maria Denilza Lopes, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento. 



    O denunciado, na qualidade de proprietário da empresa de Turismo denominada MTour Viagens & Turismo, simulou a venda para a vítima de um pacote de viagem com destino ao Guarujá-SP, recebendo os valores supramencionados (conforme contrato de página 17) – fazendo-a acreditar que a viagem adquirida seria realizada, de acordo com o prometido por ele. 



    Entretanto, a viagem não se realizou; e o denunciado até o presente momento não restituiu qualquer valor recebido à vítima.



    Ressalta-se que o denunciado jamais efetuou a reserva de hotel ou adquiriu por sua agência o pacote turístico em nome da vítima, enganando-a ao simular que lhe vendia a viagem – recebendo os valores sem nada providenciar; o que evidencia a má fé e a intenção de ludibriá-la para, com isso, obter vantagem ilícita em prejuízo dela” (fls. 15-16, e-doc. 5). 



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Estelionato – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido” (fl. 17, e-doc. 8). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.075.721/SP, não conhecido em 28.3.2022 pelo Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 14.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do não conhecimento monocrático do agravo em recurso especial, pois a referida decisão está amparada no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015.



    2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 35, e-doc. 12). 



     Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.8.2022.



    5. Em 31.8.2022, o paciente apresentou petição avulsa no Agravo em Recurso Especial n. 2.075.721/SP, suscitando nulidade no julgamento do agravo regimental, com a alegação de falta de assistência jurídica quando do julgamento do recurso.



    6. Em 14.10.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, determinou o desentranhamento da petição avulsa e a autuação como habeas corpus, para possibilitar a análise do pleito. 



    7. Em 6.12.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 778.533/SP, com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Maurício Abraão Gardini contra o trânsito em julgado certificado nos autos do AREsp 2.075.721/SP. 



    A defesa aduz que na data do julgamento do AgRg no AREsp 2.075.721/SP, por esta Corte, o paciente estava sem advogado nos autos, posto que houve a renúncia do anterior causídico nos autos da ação principal que estava em trâmite na instância ordinária. 



    Afirma que em 2 de agosto de 2022 foi declarado o trânsito em julgado nos autos do referido AREsp em processamento nesta Corte.



    Diz que, desta forma, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a impossibilidade da interposição de recurso contra o acórdão deste Tribunal proferido no julgamento de AREsp. 



    Requer, assim, a nulidade do trânsito em julgado com a intimação pessoal do agravante, pois estava sem a assistência de advogado. 



    O Ministério Público Federal lavrou parecer que restou assim ementado: 



    ‘HABEAS CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO PELO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TENDO SIDO JULGADO O AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E, POSTERIORMENTE, CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA, ENTENDE-SE QUE O PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE TORNOU A AUTORIDADE COATORA, CERTO, PORTANTO, QUE O HABEAS CORPUS DEVERIA TER SIDO DIRIGIDO À AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DE ONDE PROVÉM O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA. 



    Parecer pelo não conhecimento do writ’.



    É o relatório. Decido. 



    Consta da judiciosa peça opinativa: (...)



    Como visto, das bem lançadas razões do parecer ministerial, as quais adoto como fundamentos para decidir, o ato coator atacado é desta própria Corte Superior, e, destarte, o mandamus é manifestamente incabível. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 96-97, e-doc. 13). 



    8. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega que “os patronos constituídos renunciariam ao mandato/encargo em 4/5/2022, porém conforme se retrata nos documentos anexos, estes causídicos peticionaram a renuncia, somente no processo principal nº 1502001-12.2019.8.26-0132 em tramites na 1ª V. Criminal da comarca de Catanduva-SP, por um lapso não peticionaram no processo de Agravo, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na data do julgamento do Agravo Regimental em 14/6/2022, (…) estava desacompanhado de advogados, pois os mesmo peticionários do Agravo Regimental, não o patrocinam mais desde 4/5/2022” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “só ficou sabendo do julgamento e do transito em julgado, através de consulta ao processo principal 152001-12.2019.8.26-0132, em tramites na 1ª V. Criminal da comarca de Catanduva-SP, na data de 29/8/2022” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “não pode pagar por erros dos antigos patronos, pois após o julgamento do Agravo, poderia o Paciente interpor novos recursos, até mesmo perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, porém assim não o fez, pois não foi intimado do julgamento do recurso interposto perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera ser “claro e evidente o cerceamento de defesa e do contraditório, por este motivo recorre o Paciente a Vossas Excelências, para que seja declarado a nulidade do transito em julgado, em agravo em recurso especial em trâmite perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, diante da inércia dos antigos patronos, sendo assim seja declarado a nulidade do transito em julgado, para que o Paciente possa ter seus prazos restabelecidos e de conhecimento, apresentar novos recursos, conforme prevê nossa constituição” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal.



    Enfatiza que, por “não estar sendo assistido por patronos, no momento do julgamento do agravo regimental, em agravo em recurso especial, e muito menos ter sido intimado da decisão, por estar sem causídico, por si só cabe a nulidade do trânsito em julgado” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(a) Diante do exposto, o ora Paciente, recorre a Vossas Excelências, para que seja declarada a nulidade do transito em julgado, como medida de justiça e assim, possa o Paciente interpor os recursos cabíveis. 



    (B) REQUER-SE A VOSSA EXCELÊNCIA RESPEITOSAMENTE, A CONCESSÃO LIMINARMENTE DA ORDEM PLEITEADA, COM A CONSEQUENTE SUSPEIÇÃO DO FEITO PRINCIPAL DE N. 1502001-12.2019.8.26.0132, EM TRAMITES NA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CATANDUVA, ESTADO DE SÃO PAULO. ATÉ O DESLINDE DA QUESTÃO POR ESTA CORTE MÁXIMA. 



    (C) Caso Vossa Excelência, não entenda por conhecer o MANDAMUS de oficio, requer-se desde já que o mesmo, após prestadas as informações pertinentes, pelas autoridades coautoras, seja levado a julgamento a R. Turma ou ao soberano plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 778.533/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada em 14.12.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Busca-se, na presente impetração, a desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal n. 1502001-12.2019.8.26.0132, ocorrido em 2.8.2022, após o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2075721/SP. O impetrante/paciente sustenta haver nulidade pela ausência de comunicação ao Superior Tribunal de Justiça da renúncia dos advogados, que interpuseram o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2075721/SP. 



    14. Acresça-se que o paciente/impetrante não comprovou como e em que a decretação da alegada nulidade poderia produzir resultado favorável a seus interesses ou, “ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...)



    2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora